Tribunal: TJDFT
Processo: 0718882-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL ATÉ O ADIMPLEMENTO. PREMATURA EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de homologação de acordo extrajudicial, fundamentada no art. 487, inc. III, alínea “b” do CPC.
2. Fatos relevantes. (i) o acordo extrajudicial entabulado entre as partes, no dia 03 de setembro de 2025, prevê que a parte ré (devedora) realizará o pagamento do débito em 12 (doze) parcelas de R$ 1.786,00, a vencer todo dia 04 (quatro), iniciando-se em setembro de 2025; (ii) a parte autora requereu a suspensão do curso do processo até o cumprimento da transação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível (ou não) a extinção do processo executivo, na situação processual de suspensão do curso processual, em razão do acordo firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na situação processual de suspensão do curso do processo para concessão de prazo ao devedor para realizar o adimplemento da dívida, se este fato ocorrer, a execução se extinguirá definitivamente (CPC, art. 924, inc. II). Se, no entanto, a dilação concedida pelo credor transcorrer sem que o devedor quite o débito, o processo executivo simplesmente retoma o seu curso (CPC, artigo 922, parágrafo único).
5. A homologação de acordo firmado entre partes para o pagamento parcelado da dívida impõe a suspensão do curso da execução de título extrajudicial até o seu integral cumprimento, consoante dispõe o Código de Processo Civil, art. 922 “caput” e parágrafo único, sendo incabível a limitação até 6 (seis) meses. Se advier adimplemento integral da dívida, o processo será extinto, se não a execução retoma o curso.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, inc. III, alínea “b”, 313, inc. II, §4o, 922 e parágrafo único, 924, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2079448, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 21.01.2026; acórdão 1957738, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe 03.02.2025.